Tribunal: STF
Processo: RHC 239798
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelino Prieto Vara contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 820.010/MS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 100 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 12 da Lei n. 6.368/76). Exauridas as instâncias e cumprido o mandado de prisão, o paciente ingressou com pedido de revisão criminal, parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente. 



    Neste recurso, a defesa requer a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, para reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006). Argumenta que o paciente preenche os requisitos legais para a concessão da benesse, e que a quantidade de drogas, por si, não é apta a afastá-la (edoc. 95).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação na vigência da Lei 6.368/1976. Pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido de ser inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. Inadmissibilidade de combinação de leis. Tribunal de origem que entendeu pela dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo desprovimento do Recurso”. (edoc. 120)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO CRIMINAL. REVERSÃO DAS PREMISSAS ASSENTADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE “MULA” DO TRÁFICO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. LEI MAIS GRAVOSA. 1. Devidamente fundamentado o afastamento da minorante, considerando-se ainda tratar-se de acórdão de revisão criminal, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do writ, imprópria à revisão das premissas assentadas pelas instâncias ordinárias. 2. Não tendo a condição de “mula” do tráfico sido examinada na origem, não cabe seu exame inaugural por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Não há falar em aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006 na espécie, porquanto mais gravosa, na medida em que o recorrente, consoante assentado no acórdão recorrido, não preenche os requisitos legais para a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 89)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No caso, o acórdão revisional destacou que “a empreitada criminosa demandou relevante investimento financeiro e o envolvimento de outros agentes, de modo a cristalizar que o requerente integra ou, no mínimo, contribui de modo significativo com organização criminosa”. 



    Assim, estando devidamente fundamentado o afastamento da minorante, considerando-se ainda tratar-se de acórdão de revisão criminal, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do writ, imprópria à revisão das premissas assentadas pelas instâncias ordinárias. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a tese relativa à condição de mula do tráfico não foi examinada na origem, não cabendo seu exame inaugural por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Tampouco há falar em aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006 na espécie, porquanto mais gravosa, na medida em que o recorrente, consoante assentado no acórdão recorrido, não preenche os requisitos legais para a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas” (edoc. 89, p. 3, grifamos).  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte entende que o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Demais disso, sobre a combinação de leis, subscrevo o parecer da PGR:  



    “Na espécie, cabe ressaltar a jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido de ser inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976, hipótese do caso em tela. 



    Ademais, essa Corte Constitucional entende que não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas para se criar uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. Vejamos: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – É inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. Precedentes. II – Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. III – O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade. IV - Recurso parcialmente provido. (RE 600817, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-11-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00204)’. 



    Outrossim, a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, ao afastar o redutor de pena, ao argumento de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi da prática delitiva - a quantidade de droga apreendida, isto é, 46,5 kg (quarenta e seis quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, tende a demonstrar o maior envolvimento do requerente em atividades criminosas, porquanto materializa a existência de aporte financeiro significativo, que ocorreu não apenas para a aquisição da considerável quantidade de maconha, mas, também, para custear o deslocamento até este Estado e o retorno para Minas Gerais -, mostra-se compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. (edoc. 120, p. 2-3)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente